Tribunal: TJSP
Processo: 1501097-85.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Desclassificação para uso – Impossibilidade- Intuito mercantil evidenciado- Dosimetria e regime bem

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Desclassificação para uso – Impossibilidade- Intuito mercantil evidenciado- Dosimetria e regime bem impostos- Sentença mantida- Apelo não provido.